Tribunal: STF
Processo: ARE 1563758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE INFORMÁTICA POR ÓRGÃO PÚBLICO. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Mérito. Sentença que declarou regular a contratação de emergência da empresa requerida para prestação de serviços de informática. Contudo, o aditamento ao referido contrato foi realizado de forma irregular, com violação à Lei de Licitações, sendo responsabilizados os requeridos pelo ressarcimento de dano causado ao erário. Aditamento contratual que não aumentou o prazo previsto para execução das tarefas, mas somente determinou o pagamento de 25% do valor do contrato originário, no prazo de 5 dias. Evidente lesão ao erário. Assessora jurídica que proferiu parecer favorável ao aditamento que também deve ser responsabilizada pelo pagamento irregular. Embora o parecer jurídico não vincule o administrador, gerou evidente prejuízo à Codesp. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos”. (eDOC 32 – ID: bd650526)  



    No recurso extraordinário, interposto por Bernardete Bacellar do Carmo Mercier e Angelino Caputo e Oliveira, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 37, 93, IX, 109, I, e 133, do texto constitucional. (eDOC 36 – ID: 2ad78fe1)



    Nas razões recursais, sustentam a nulidade absoluta do acórdão recorrido pela incompetência absoluta da justiça comum estadual analisar a causa, considerando a presença de empresa pública federal.



    Alega-se violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação das decisões judiciais, da moralidade administrativa e da inviolabilidade da atuação do advogado. Afirmam que a condenação da recorrente Bernardete com base em parecer jurídico opinativo, sem demonstração de dolo ou erro grosseiro afronta a advocacia pública. 



    Simultaneamente, interpuseram recurso especial, o qual restou provido pelo STJ em benefício de Bernardete Bacellar do Carmo Mercier, em acórdão assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. DANO AO ERÁRIO. REPARAÇÃO POR ALEGADO PREJUÍZO DECORRENTE DA CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO CONTAMINADO POR AFIRMADO ERRO GROSSEIRO NA INTERPRETAÇÃO DE REGRA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. ERRO GROSSEIRO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Recurso especial que, interposto com fundamento em a, mostra-se cognoscível no capítulo alusivo à violação ao art. 32 da Lei 8.906/94 e ao art. 28 do Decreto-lei 4.657/42, providência que não encontra obstáculo no entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. 



    2. Conclusão a que se chega a partir da constatação de que o parecer jurídico em xeque tem conteúdo incontroverso nos autos, estando ele, o enxuto parecer, transcrito em peças do processo (apelação e agravo interno da parte agravada). Além disso, e mais importante, o acórdão recorrido não baseia a condenação da parecerista na existência de dolo, mas sim na afirmada existência de erro grosseiro na interpretação de regra jurídica (art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93), erro esse que, por evidente, constitui, em tese, erro de direito, o que permite que a conclusão da instância ordinária seja passível de revaloração jurídica pelo STJ. 



    3. É possível, em princípio, a responsabilização de advogado público na hipótese em que ficar comprovada a existência de erro grosseiro na emissão de parecer opinativo. Essa responsabilização, entretanto, é excepcional, de modo que, para ser afirmada, é preciso que haja firme convicção quanto à insustentabilidade da posição jurídica defendida no parecer ofertado à autoridade decisória. 



    4. Hipótese em que a a leitura atenta do sintético parecer não permite afirmar que exista nele erro grosseiro quanto à interpretação de regra jurídica, em especial a regra nele invocada, ou seja, o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 133 – ID: 52e05802)  



    Na sequência, Marcelo Tavolaro dos Santos Oliveira interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 5º, LIV, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 164 – ID: 101d39c5)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão do STJ que deixou de reconhecer a responsabilidade solidária da recorrida Bernardete Bacellar do Carmo Mercier, embora tenha mantido a condenação de Angelino Caputo e Oliveira, que agiu com base em parecer jurídico por ela emitido. 



    Colaciona-se precedentes deste STF no sentido de que a responsabilização dos advogados públicos depende da demonstração de dolo ou erro grosseiro. Afirma-se que o parecer emitido teria autorizado aditamento contratual em desacordo com o preceituado na Lei 8.666/93, resultando em prejuízo ao erário. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto por Bernardete Bacellar do Carmo Mercier e Angelino Caputo e Oliveira em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eximiu da responsabilidade a primeira recorrente, mantendo a condenação de Angelino. (eDOC 133 – ID: 52e05802)



    Assim, entendo que o capítulo recurso extraordinário interposto por Bernardete Bacellar do Carmo Mercier (eDOC 36 – ID: 2ad78fe1) em face do acórdão proferido pelo TJSP (eDOC 32 – ID: bd650526) está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. Remanesce, ainda, o capítulo do recurso extraordinário interposto por Angelino Caputo e Oliveira, o qual passo a analisar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, o TJSP, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que restou comprovado dano ao erário na contratação emergencial de empresa de informática pela CODESP, concluindo pela responsabilização de seu diretor, Angelino Caputo e Oliveria, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de ação popular proposta por Marcelo Tavolaro dos Santos Oliveira em face da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Angelino Caputo e Oliveira e Bernardete Bacella do Carmo Mercier para declarar a ilicitude e a lesividade dos atos praticados na contratação emergencial da empresa Cast Informática S/A.



    (...)



    Em 2012 e 2014, o consórcio formado pela empresa ré CAST sagrou-se vencedor das licitações realizadas pela Codesp para prestação de serviços de informática para operar o Sistema ERP SAP (gestão empresarial). O contrato firmado em 2014 estava previsto para terminar em 21/12/2014, contudo foi prorrogado por dois meses, com término em 21/02/2015. 



    Próximo ao fim do prazo de prorrogação do contrato firmado no ano de 2014, em 12/02/2015, foi protocolado expediente com nota técnica sugerindo a contratação emergencial da empresa CAST, para continuidade da prestação de serviços, pelo prazo de 180 dias. 



    Assim sendo, em 27/03/2015, a requerida CODESP, por meio de seu Presidente, Angelino Caputo e Oliveira, contratou a empresa CAST para dar continuidade à prestação de serviços de informática, pelo prazo de 180 dias, no valor de R$ 642.000,00 (fls. 27/23). 



    Contudo, em 18/09/2015, a CODESP, por meio de seu Diretor de Engenharia, Paulino Moreira da Silva Vicente, realizou aditamento ao contrato emergencial, com aumento de 25% sobre o valor contratado, ou seja, R$ 160.500,00 (fls. 37/38), em nítida ofensa ao art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que prevê que o prazo máximo do contrato emergencial é de 180 dias. 



    Assim sendo, concluiu o autor popular que houve ilicitude do adiamento, por desrespeito à norma legal, bem como por inexistir qualquer tipo de emergência na contratação da empresa CAST, vez que se trata de serviço de prestação continuada. 



    Em outras palavras, a emergência na contratação resultou de consciente omissão da corré Codesp em patrocinar a competente licitação pública, em ofensa ao art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, considerando que não haveria possibilidade de dispensa da licitação. 



    Segundo o autor popular, o assessor jurídico da CODESP manifestou-se pela ilicitude da prorrogação do contrato, sendo acompanhado pelo Gerente do Contencioso Civil. Alegou também que as datas lançadas no procedimento administrativo são falsas, tendo em vista que a assinatura do contrato se deu após o encerramento da vigência do contrato de emergência. 



    Dessa forma, o d. magistrado julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para declarar a nulidade do aditamento ao contrato emergencial firmado entre a CODESP e a ré CAST mencionado na inicial, bem como para condenar os corréus Angelino Caputo e Oliveira, Bernardete Bacellar do Carmo Mercier e Cast informática S/A. ao ressarcimento de dano ao erário no valor correspondente a R$ 160.500,00, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso até o ressarcimento, bem como juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. 



    Concluiu o magistrado que houve a prestação de serviço pela empresa contratada pelo valor de mercado. Mas, de outro giro, foi flagrante a ofensa ao procedimento licitatório, uma vez que inexistia situação emergencial, capaz de permitir o aditamento do contrato emergencial. 



    Em outras palavras, duas questões foram postas nos autos, uma delas diz respeito ao contrato emergencial firmado entre a Codesp e a empresa CAST e a outra refere-se ao aditamento desse contrato emergencial. 



    No tocante ao contrato emergencial propriamente dito, apesar de não ter sido questionado em grau recursal, vale alguns esclarecimentos. 



    O magistrado “a quo” considerou que não houve prática de ilegalidade ou lesividade, tendo em vista que, apesar da desídia dos administradores públicos, que deveriam ter observado o fim do contrato e a necessidade de nova licitação, não houve qualquer indício de superfaturamento, malversação ou desvio de finalidade, sendo reconhecida a efetiva prestação do serviço. 



    Assim sendo, apesar da falta de planejamento e de cuidado com o trato da coisa pública, é forçoso concluir que o contrato emergencial foi prestado e não há notícia de que houve superfaturamento. 



    Em outras palavras, o deslize dos administradores não acarretou consequências danosas à Codesp, uma vez que os serviços contratados foram prestados pela empresa CAST e o pagamento foi realizado dentro do limite da cotação de preços. 



    Logo, como bem fixado na r. sentença, deve remanescer válido o contrato emergencial firmado em 27/03/2015 entre a Codesp e a empresa CAST. 



    Contudo, o aditamento do contrato emergencial está em desacordo com as normas de regência.



    Pede-se vênia para transcrever os fatos muito bem narrados na decisão monocrática: 



    “O corréu ANGELINO, então Diretor Presidente, autorizou o aditamento contratual (fls. 121 da mídia), tendo sido firmado em 18/09/2015 (fls.116/117 da mídia) pela CODESP através de Paulino Moreira da Silva Vicente, que assinou o instrumento conforme a autorização prévia do corréu. 



    O corréu ANGELINO embasou a autorização para o aditamento em parecer jurídico de BERNARDETE feito em 31/08/2015 (Fls. 44 dos autos e 105 da mídia), que se manifestou pela impossibilidade jurídica da prorrogação do contrato emergencial, mas alertou sobre a possibilidade até então não aventada - de aditamento contratual para acréscimo do valor em 25% do objeto, desde que executado no prazo do contrato originário. 



    O aditamento contratual foi firmado em 18/09/2015 (sexta-feira), cerca de cinco dias antes do fim do prazo do contrato a ser aditado (em 23/09/2018, quarta-feira seguinte), a fim de acrescer o valor de 25% do objeto do contrato para execução no prazo contratual remanescente (cinco dias, ou seja, entre sexta-feira e a quarta-feira seguintes). 



    Em 21/09/2015 (ou seja, no 178º dia do contrato a ser aditado, que findaria em 23/09/2015), o contador da CODESP questionou a possibilidade fática para execução dos serviços estimados para o prazo de 03 meses, no período (dois dias) que faltava para o término do contrato emergencial (fls. 45). 



    Observo que não há prova da falsificação material das datas dos despachos no processo administrativo, uma vez que o autor alegou rasura e não foi produzida prova pericial.” (fls. 790). 



    Como é sabido, o procedimento licitatório exigido à Administração Pública para a contratação de serviços tem como escopo, em linhas muito gerais, a busca pelo melhor preço e qualidade. 



    Prescreve a Lei nº 8.666/1993:



    (...)



    Logo, conforme se depreende da leitura do texto legal, é possível a dispensa da licitação em casos de emergência, para serviços que devem ser concluídos no prazo máximo de 180 dias. 



    Contudo, a irregularidade no presente caso está no fato de que o aditamento não estabeleceu prorrogação do contrato, até mesmo porque, não seria permitida a prorrogação do contrato emergencial. Assim, foi feito um aditamento ao contrato somente com um acréscimo de 25% do valor do contrato original, totalizando R$ 160.500,00, sem qualquer prorrogação de prazo para execução das tarefas. 



    Em outras palavras, a ilegalidade está no fato de não ter sido concedido tempo hábil para a conclusão do contrato emergencial e ter sido pago à empresa CAST, 25% a mais do valor do contrato emergencial que havia sido firmado, uma vez que o aditamento não previu a prorrogação de prazo (diante da impossibilidade jurídica), mas somente o acréscimo financeiro. 



    O aditamento contratual foi firmado em 18/09/2015, cerca de cinco dias antes do fim do contrato emergencial (que findou em 23/09/2015), sendo acrescido 25% do valor do contrato original, para que a empresa CAST fizesse o trabalho que faltava nesses cinco dias, ou seja, pagou-se R$ 160.500,00 para que a empresa realizasse seu trabalho em cinco dias, o que certamente não seria possível. 



    Eis o dano ao erário. 



    Como se pode observar, foi realizado o pagamento de R$ 160.500,00 para a empresa CAST, a fim de que ela executasse o serviço no prazo de cinco dias, o que demonstra o malbaratamento da coisa pública.



    (...)



    Considerando que o aditamento do contrato não aumentou o número de dias para a sua execução, mas somente o valor de R$ 160.500,00, em prazo não hábil para a conclusão dos serviços, irregularidade evidente, a corré Bernardete também deve ser responsável pela lesão ao erário, pois incidiu ao menos em erro grosseiro. 



    Vale destacar que os apelantes sustentam que somente após o julgamento da ação popular tiveram acesso a novos documentos, os quais comprovam que somente foi realizado o pagamento de R$ 48.000,00 à empresa CAST referente ao contrato emergencial tratado no presente caso e não o montante de R$ 160.500,00, conforme fixado na r. sentença. 



    Para garantir o contraditório e a ampla defesa, foi concedida vista dos autos ao autor popular e ao Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 911/912 e 924).



    (...)”. (eDOC 32 – ID: bd650526, p. 4-16)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Possibilidade de afastamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno”. (ARE 1385260 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.03.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1349025 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.08.2022)  



    Resta pendente de análise, o recurso extraordinário interposto por Marcelo Tavolaro dos Santos Oliveira (eDOC 164 – ID: 101d39c5) em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que isentou de responsabilidade Bernardete Bacellar do Carmo Mercier, ao verificar que seu parecer jurídico não padece de erro grosseiro ou dolo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na primeira decisão singular por mim proferida, conforme já fiz consignar neste voto, afirmei que o acolhimento da tese recursal, no específico ponto acima detalhado, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que seria vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, em melhor exame, alcancei conclusão diferente, compreendendo que o recurso especial deveria ser conhecido no capítulo em que alegada violação ao art. 32 da Lei 8.906/94 e ao art. 28 do Decreto-lei 4.657/42, providência essa que não se encontraria obstaculizada nos termos da Súmula 7/STJ. 



    É o que sustento com base em dois fundamentos. 



    Primeiro, porque o teor do enxuto parecer jurídico é incontroverso nos autos, estando ele - o parecer - transcrito em inúmeras peças processuais, inclusive nas razões da apelação e do agravo interno interposto pela ré. 



    Além disso, e mais importante, no caso concreto o acórdão recorrido não baseia a condenação da parecerista BERNADETE, ora agravada, na existência de dolo, mas sim na afirmada existência de "erro grosseiro", erro esse que é, por evidente, um erro de direito, pois, segundo o acórdão, teria sido invocado o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 para se opinar favoravelmente a um aditamento contratual "em prazo não hábil para a conclusão dos serviços". 



    Não é preciso, então, nesse cenário processual, dissecar provas ou fatos da causa para se verificar a correção ou equívoco do acórdão recorrido quanto à afirmação de que teria havido "erro grosseiro" por parte da agravada BERNADETE em seu parecer jurídico, mas sim e tão somente verificar se o conteúdo do parecer - incontroverso nos autos, repito - configura, tal como sustentado no acórdão, interpretação juridicamente insustentável da norma jurídica invocada (art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93). Trata-se de conclusão que admite, portanto, revaloração jurídica pelo STJ. 



    Em assim sendo, cumpre repisar que é possível, em princípio, a responsabilização de advogado público na hipótese em que ficar comprovada a existência de erro grosseiro na emissão de parecer opinativo. Essa responsabilização, entretanto, é excepcional, de modo que, para ser afirmada, é preciso que haja firme convicção quanto à insustentabilidade da posição jurídica defendida no parecer ofertado à autoridade decisória.



    Como consta dos autos, eis o parecer objeto da controvérsia: 



    “Acolho as manifestações anexadas. 



    O acréscimo de 25% é possível se executado dentro do prazo de vigência. 



    Conforme exposto o contrato emergencial não comporta prorrogação. Se for possível tecnicamente a execução do acréscimo pretendido (25%) até o termo final do contrato, o acréscimo poderá ser celebrado com base no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    No caso concreto, a leitura atenta do sintético parecer, acima transcrito, não permite afirmar que exista nele erro grosseiro quanto à interpretação de regra jurídica, em especial a regra nele invocada, ou seja, o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 



    Diz o dispositivo legal em apreço que "o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos".



    Diz o parecer em xeque, por sua vez, acolhendo expressamente opiniões anteriores contrárias à aditivação do contrato, que "o acréscimo de 25% é possível se executado dentro do prazo de vigência [do contrato]". Até aí, nenhum erro jurídico, muito menos grosseiro, correspondendo o parecer ao senso comum jurídico de que é pressuposto para o acréscimo no objeto contratual que se esteja diante de contrato válido e vigente, ou seja, que não tenha sido extinto pelo atingimento do termo final previamente estabelecido. 



    Na sequência, o que se vê no parecer é uma afirmação categórica seguida por uma opinião legal condicionada. A afirmação é juridicamente correta ("o contrato emergencial não comporta prorrogação"), ao passo que a opinião legal não pode ser avaliada, muito menos como erro jurídico grosseiro, como se não houvesse nela a condicionante justaposta à conclusão ("Se for possível tecnicamente a execução do acréscimo pretendido (25%) até o termo final do contrato, o acréscimo poderá ser celebrado com base no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”). 



    É dizer: desde que seja lida, compreendida e considerada a condicionante técnica expressamente mencionada no parecer - e não há, evidentemente, razão alguma para desconsiderar esse elemento central da opinião legal emitida -, não há qualquer erro no quanto firmado pela parecerista, ora agravada. 



    O parecer, bem se vê, não afirma que a execução do acréscimo, no exíguo prazo contratual àquela altura remanescente, é tecnicamente viável. Tampouco afirma que não é. Limita-se a parecerista a relegar à autoridade decisória essa avaliação, o que faz corretamente, pois se trata de avaliação que transcende a esfera jurídica. Certo é que, suposto que a autoridade conclua que tecnicamente há condições objetivas para o cumprimento do aditivo no prazo contratual que resta, diz a opinião legal que juridicamente não há impedimento ao acréscimo pretendido. 



    Não há aí erro juridicamente grosseiro, não podendo a parecerista responder objetivamente por conduta de terceiro, ou, mais precisamente, por eventual dolo ou "erro grosseiro" da lavra da autoridade decisória, a quem coube a celebração do aditivo descurando-se da condicionante técnica que estava claramente estabelecida na opinião legal emitida. 



    Portanto, ao afirmar que a corré Bernadete proferiu parecer "favorável" ao pagamento de 25% do contrato original para a empresa contratada, desconsiderando que o parecer tinha em si condicionante técnica explícita para a celebração do pretendido aditamento contratual, andou em erro o acórdão recorrido, concluindo estar diante de um parecer jurídico viciado por erro juridicamente grosseiro que nele não existe.



    (...)” (eDOC 133 – ID: 52e05802, p. 7-10)  



    Assim, verifica-se que as conclusões do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o advogado público pode ser excepcionalmente responsabilizado pela elaboração de pareceres jurídicos, desde que comprovado dolo, culpa grave ou erro grosseiro. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. PARECER TÉCNICO-JURÍDICO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8666/93. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, ERRO GRAVE INESCUSÁVEL OU CULPA EM SENTIDO AMPLO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O advogado é passível de responsabilização “pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”, consoante os artigos 133 da Constituição Federal e o artigo 32 da Lei 8.906/94, que estabelece os limites à inviolabilidade funcional. 2. O erro grave ou grosseiro do parecerista público define a extensão da responsabilidade, porquanto uma interpretação ampliativa desses conceitos pode gerar indevidamente a responsabilidade solidária do profissional pelas decisões gerenciais ou políticas do administrador público. 3. A responsabilidade do parecerista deve ser proporcional ao seu efetivo poder de decisão na formação do ato administrativo, porquanto a assessoria jurídica da Administração, em razão do caráter eminentemente técnicojurídico da função, dispõe das minutas tão somente no formato que lhes são demandadas pelo administrador. 4. A diligência exigível do parecerista no enquadramento da teoria da imprevisão, para fins de revisão contratual, pressupõe a configuração da imprevisibilidade da causa ou dos efeitos, assim como da excepcional onerosidade para a execução do ajustado, vez que o artigo 65, II, d, da Lei 8.666/1993 autoriza a revisão do contrato quando houver risco econômico anormal, tal qual aquele decorrente de fatos “previsíveis porém de consequências incalculáveis”. 5. Os preços, posto variáveis, podem ensejar a revisão contratual in concreto, na hipótese de serem inevitáveis, excepcionais e não precificadas no contrato, ainda que haja cláusula de reajuste motivada por inflação ou outro índice, razão pela qual não se configura a responsabilização do parecerista tão somente por não ter feito referência expressa à cláusula contratual. 6. A diversidade de interpretações possíveis diante de um mesmo quadro fundamenta a garantia constitucional da inviolabilidade do advogado, que assegura ao parecerista a liberdade de se manifestar com base em outras fontes e argumentos jurídicos,